Tribunal: TJDFT
Processo: 0003815-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADOR QUE SE DECLAROU SUSPEITO EM PROCESSO ANTERIOR RELACIONADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
1. É nulo o acórdão derivado de julgamento do qual participou desembargador que, em decisão proferida em agravo de instrumento vinculado ao mesmo processo, se deu por suspeito.
2. Embargos declaratórios providos.